Tribunal: TJES
Processo: 5029849-55.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029849-55.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIA VAREJO S/A
RECORRIDO: DEVALCIR XAVIER
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029849-55.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, VIA VAREJO S/A

RECORRIDO: DEVALCIR XAVIER

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação de obrigação de fazer em razão de defeito do produto (aparelho celular) adquirido pelo recorrido em que o juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial para CONDENAR a SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e VIA S/A a realizarem, os devidos reparos no aparelho celular, modelo Samsung Galaxy A13 128 GB, de propriedade de DEVALCIR XAVIER, sem a cobrança de qualquer valor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque o recorrente não fez prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do recorrido, além do defeito do produto ser fato incontroverso nos autos.

Assim também destaca-se “
Nas ordens de serviço da assistência técnica (ID 32960546 e 31219481), abertas em 13/09/2023, não houve indicação da possível execução, somente a descrição do defeito relatado pelo cliente: “APARELHO NÃO FUNCIONA/INTERNET WI-FI E DADOS MÓVEIS”, bem como consta observação “MARCAS DE USO”. Contudo, não há nos autos os laudos realizados nessa verificação interna. Assim, embora a Requerida Samsung afirme que “o aparelho apresentava sinais de uso em desacordo com o manual pela parte contrária” (ID 32960541 – pág. 05), não trouxe qualquer prova que corroborasse com o alegado. Bem como, não se sustenta a alegação da Requerida Via, de que tenha diligenciado a auxiliar o Requerente junto à fabricante, pois conforme documento trazido junto à defesa (ID 32960541 – pág. 06), verifica-se que houve recusa de atendimento uma vez que não há garantia estendida, contudo, o produto à época da reclamação ainda se encontrava dentro do prazo de garantia contratual.
” ID - 9612606.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas (já recolhidas) e de honorários advocatícios que arbitro em
R$600,00 (seiscentos reais)
, nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)